Tribunal: TJSP
Processo: 2244573-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita que não comporta deferimento – Requerente do benefício que apresenta condições socioeconômicas incompatíveis com a benesse - Inteligência do Art. 98, NCPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.